Tribunal: TJES
Processo: 0009411-37.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009411-37.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEMAR GRAMPINHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O acórdão recorrido foi claro quanto aos motivos pelos quais foi mantida a
verba honorária arbitrada pelo magistrado de 1º grau em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o fazendo em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça

2. Pretende o embargante
discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0009411-37.2020.8.08.0012

Embargante:
Josemar Grampinha

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Josemar Grampinha

contra o acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões o embargante
aduz, em síntese, que (a) o Tema 1.076 do STJ é posterior a jurisprudência apontada em acórdão; (b) na própria página de folha 342 nos autos de origem o recorrido apontou como valor unitário do medicamento Ipilimumabe 50 mg — R$ 14.472,50 a unidade, enquanto o nivolumabe 100 mg R$ 6.839,98 a unidade, não se tratando de causa de valor inestimável; (c)

o bem da vida não era inestimável, pelo contrário, de alto custo, de maneira que não restando em exatidão o valor do proveito, deveriam os honorários de sucumbência serem fixados sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado,
pugnando pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Em que pese as alegações do recorrente, inexiste omissão a ser sanada, pretendendo o embargante, tão somente, discutir o acerto da decisão, a fim de afastar a fixação da equitativa da verba honorária.

Contudo, o acórdão recorrido foi claro quanto aos motivos pelos quais foi mantida a
verba honorária arbitrada pelo magistrado de 1º grau em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o fazendo em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
Insurge-se o recorrente tão somente quanto ao honorários de
sucumbência fixados equitativamente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, em razão da procedência da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, visando ao fornecimento de medicamento. Para tanto, sustenta que deve ser observada a previsão do artigo 85, §2º e §3º, II, do Código de Processo Civil, com aplicação do parâmetro de 8% a 10% sobre o valor da causa.

Contudo, entendo que a insurgência recursal não merece acolhida. O Tema 1.076 STJ não vedou a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo apenas limitado essa modalidade aos casos em que, havendo condenação ou não, (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório [sendo esse o caso dos autos]; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - DJe 31/5/2022), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

3.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide.

2.
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável.

3. De acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3º pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável.

4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

5.
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
. 6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

Dessa forma, tendo em vista que no presente caso discute-se o fornecimento de medicamento/tratamento em favor do apelante, i
ndependentemente do montante despendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante é imensurável
.

A propósito, destaco o seguinte precedente desta Primeira Câmara Cível sobre a temática:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Segundo o STJ “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.) 2. No caso, levando em consideração as peculiaridades e a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo, e o trabalho realizado pela causídica, reputo que os honorários advocatícios deverão ser readequados para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, cuja quantia não é excessiva, tampouco irrisória, revelando-se razoável para a remuneração do profissional pelo exercício da advocacia. 3. Recurso provido para reformar em parte a sentença, a fim de redimensionar o valor dos honorários advocatícios sucumenbenciais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC. (TJES, Apelação Cível nº
0007697-06.2020.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Data: 05/Oct/2023)

Posta assim a questão, levando em consideração as peculiaridades e a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo, e o trabalho realizado pelo causídico, reputo que os honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado de 1º grau em R$ 2.000,00 (dois mil) reais devem ser mantidos.”

Como visto, as razões expostas pelo embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.11.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.